Tribunal: TJMT
Processo: 1015095-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015095-75.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Carta de fiança, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), GABRIELA DOS SANTOS CASTILHO - CPF: 419.257.518-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – SEGURO GARANTIA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA E FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissíveis, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Nas razões recursais o embargante alega que o acórdão é omisso, tendo em vista que não delimitou a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário ao prazo de vigência/vencimento indicado no seguro garantia apresentado.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada (id. 108477483).

Contrarrazões apresentadas (id. 110016952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

A despeito das alegações de que o acórdão embargado apresenta omissão por não delimitar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário ao prazo de vigência/vencimento indicado no seguro garantia apresentado, tem-se que a pretensão não merece prosperar.

Isso porque da simples leitura do acórdão objurgado, extrai-se que a matéria discutida no recurso (possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante apresentação de seguro garantia) foi especificamente enfrentada e fundamentada no
decisum
. Veja-se:

“
A parte agravante insurge-se contra o decisum alegando, em síntese, a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (aproximadamente 56 (cinquenta e seis) processos autuados entre 2009 e 2011), ante a ausência de depósito integral do montante em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

No entanto, quando do julgamento do primeiro agravo interno (id. 82340457), interposto pela ora agravada, a decisão foi devidamente fundamentada na recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o oferecimento de Seguro Garantia para a almejada suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, desde que em valor não inferior ao débito discutido.

(AgInt no REsp 1612784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).

Naquela oportunidade consignou-se, também, que esta Egrégia Corte de Justiça vem admitindo a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, mediante apresentação de seguro garantia judicial.

(N.U 1013613-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020). [...]

Sendo assim, nesta fase recursal, a meu ver, não existem razões que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede monocrática, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário discutido na ação principal, mediante apresentação de Seguro Garantia, nos termos da jurisprudência supracitada
” (id. 105712962).

Ademais, por óbvio, é sabido que o crédito não será garantido quando o seguro garantia não for renovado e/ou ultrapassada a data de seu vencimento, bastando, para tanto, a comunicação do Juízo competente no momento oportuno para que a decisão suspensiva perca sua eficácia.

In casu
, o acórdão combatido reconhece a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante apresentação de seguro garantia, desde que devidamente válido e dentro de seu prazo de vigência, não havendo qualquer omissão nesse sentido.

Desse modo, nota-se pretender o embargante, em verdade, o reexame das questões exaustivamente discutidas e devidamente apreciadas no acórdão, visando única e tão somente a mera alteração do resultado final do julgado. Contudo, a via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Sendo assim, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021